Tribunal: TJDFT
Processo: 0005011-29.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005011-29.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 47042588, a Contadoria Judicial juntou os cálculos judiciais relativos aos honorários da execução e a MELANIA LUZETE MONTEIRO, MILSIA RODRIGUES, MOISES CAETANO DE ALMEIDA, MÔNICA PIMENTA DE SOUZA e MORITIR SANTOS BARROS. Ambas as partes concordaram com os cálculos judiciais (ID: 47461237 e 48115186). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais (ID: 47042588), homologo-os. Proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários à execução; - Requisições de Pequeno Valor em benefício de MELANIA LUZETE MONTEIRO, MILSIA RODRIGUES, MOISES CAETANO DE ALMEIDA, MÔNICA PIMENTA DE SOUZA e MORITIR SANTOS BARROS, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 26 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador